Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Apelação - Concurso público - Polícia Penal do DF - Nulidade da avaliação psicológica – Ofensa aos arts. 62 e 63 da Lei distrital 4.949/12. Laudo assinado somente por um profissional e escalação da mesma equipe para aplicar/corrigir as provas e julgar os recursos interpostos - Sentença que anulou a avaliação/teste mantida.